Tribunal: TJPA
Processo: 0821757-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821757-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

AGRAVADO: ALDO OLIVEIRA MENDONCA, ANTONIA IZALENE DA CRUZ LIMA OLIVEIRA, CELIA ALCIDIA BAIA MEDEIROS, CLAUDINEIA DO SOCORRO BATISTA DA CONCEICAO, EDLENE LIMA MEDEIROS, FUMI HOSODA MINESHITA, IVANILDO RODRIGUES DE BRITO, JOELZA MARIA FREITAS DE SOUSA, LAUDIR PAZ DE ABREU, MANOEL BERNADETE LOPES COSME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que homologou cálculos e determinou expedição de requisição de pagamento, sob o fundamento de inadequação da via recursal eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto ao alegado cabimento do recurso de agravo de instrumento, bem como sobre a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a natureza de sentença da decisão que homologa cálculos e determina expedição de requisição de pagamento em face da Fazenda Pública, sendo cabível apelação.

4. Houve manifestação expressa quanto à inaplicabilidade da fungibilidade recursal, diante da caracterização de erro na interposição de agravo de instrumento em hipótese legalmente definida.

5. Os embargos foram manejados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Prequestionamento fictício nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 15 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº 0821757-79.2025.8.14.0000) opostos pelo MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ contra ALDO OLIVEIRA MENDONÇA E OUTROS, em razão do Acórdão constante no documento de ID. 34658115, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelo Ente Público, homologou os cálculos da parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos do exequente e determina a expedição de requisição de pagamento, encerrando a fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 203, §1º, do CPC, considera-se sentença o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento ou extingue a execução.

4. A decisão que homologa os cálculos do credor e determina a expedição de precatório ou RPV, encerrando a fase de cumprimento de sentença, possui natureza jurídica de sentença.

5. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tal pronunciamento deve ser impugnado por meio de apelação, e não por agravo de instrumento.

6. A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não conhecido.
”

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão, aduzindo que não houve manifestação acerca da possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto.

Alega que a decisão impugnada no agravo de instrumento possui natureza interlocutória, por ter sido proferida no âmbito do cumprimento de sentença, razão pela qual seria cabível o manejo do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Sustenta, ainda, que, mesmo na hipótese de se entender inadequada a via recursal eleita, não se configuraria erro grosseiro, sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com o aproveitamento do recurso interposto, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes para que seja conhecido o agravo de instrumento, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso, aduzindo que o recurso de agravo de instrumento é adequado ao caso concreto, bem como que seria cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que o recurso seja conhecido. Todavia, verifica-se que há expressa manifestação no julgado quanto aos fundamentos que ensejaram o não conhecimento do agravo de instrumento, por não ser o recurso adequado à impugnação da decisão proferida na origem. Vejamos:

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o recurso cabível contra as decisões que julgam os pedidos de cumprimento de sentença, sem extinguir o processo de execução, é o Agravo de Instrumento (AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).

Em relação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a referida Corte Superior firmou o entendimento de que o pronunciamento do juiz que homologa os cálculos do exequente e determina a expedição dos ofícios requisitórios possui conteúdo nitidamente de sentença e, por esta razão, deve ser impugnado por meio de Apelação, senão vejamos:

Do mesmo modo, ao contrário do que afirma o Agravante, há expressa manifestação quanto à impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal:

Sobre a fungibilidade recursal, Daniel Amorim esclarece que:

(...) Não servindo o princípio da fungibilidade para tutelar o erro crasso, gerado pela extrema imperícia do patrono, mas para evitar injustiças diante de erros justificáveis (...) considerado pelo Superior Tribunal de justiça erro grosseiro a interposição de recurso distinto daquele expressamente previsto em lei para determinada decisão, ainda que ocorra equívoco do legislador ao conceituá-la (...). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. JusPodivm. 10ª ed. 2018. P. 1.595).

Portanto, o recurso cabível é a Apelação Cível e, havendo incompatibilidade com o Agravo de Instrumento, caracteriza-se a inadequação da via eleita pelo Ente Municipal, cuja situação impossibilita a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

Assim, verifica-se que o julgado devidamente fundamentado
, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 15 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026